Tribunal: TJSP
Processo: 0002918-64.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Matéria preliminar rejeitada. Regularidade do procedimento administrativo. Mérito. Eficácia probatória dos testemunhos dos agentes penitenciários. Conduta típica que se configura como de natureza grave. Recurso não provido.